Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005091-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 050.697.191-06 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1005091-36.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Ivan Marques de Almeida

Embargado(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 99,55 e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que há omissão no voto, ao argumento de que foi requerido tanto a petição inicial quanto no recurso inominado a desvinculação da linha (65) 3684-4992 e contrato 2330778128 do CPF do Reclamante.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Com efeito, os embargos de declaração possuem objetivo de impugnar decisões judiciais eivadas de obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Nas duas primeiras hipóteses – obscuridade e contradição – os embargos de declaração são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial. Já no último caso – omissão – tem como fim a integração do decisum.

O acórdão impugnado restou omisso, na medida em que deixou de apreciar o pedido de desvinculação da linha fixa e o contrato do CPF do Autor.

Conforme constou na v. decisão, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, razão pela qual o débito foi declarado inexistente e a restrição indevida.

Com isso, deve ser acolhido o pedido do Autor para que seja desvinculado do seu CPF a linha fixa n. (65) 3684-4992 e contrato 2330778128.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração oposto tão somente para que seja integrado da decisão anteriormente proferida que o Requerido proceda a
desvinculação da linha n. (65) 3684-4992 e contrato 2330778128 do CPF DO AUTOR
.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022